Tribunal: STF
Processo: RE 427879
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: OFENSA INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Somente  a ofensa direta  à  Constituição
autoriza  a admissão do  recurso extraordinário. No caso, a
apreciação  da questão constitucional não prescinde do exame de
normas infraconstitucionais.
II. - Agravo não provido.